Tribunal: STF
Processo: Pet 12203
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    1. Trata-se de requerimento para que a Presidência do Supremo Tribunal Federal determine à Secretaria Judiciária “a localização da Notícia de Fato nº 1.00.000.010787/2023-67, oriunda da PGR, informando a classe processual e numeração que esta recebeu nessa E. Corte, bem como sua localização atual, a fim de que o peticionário possa bem exercer seu direito de defesa”.



      2. A Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária prestou os seguintes esclarecimentos: 



      “Trata-se de petição apresentada por Ricardo de Aquino Salles requerendo a “Vossa Excelência que determine à Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal a localização da Notícia de Fato nº 1.00.000.010787/2023-67, oriunda da PGR...”. 



      Considerando o teor do pedido e os documentos apresentados, esta Coordenadoria realizou pesquisa pelo número da Notícia de Fato citada, nos sistemas informatizados desta Corte, e não foram localizados processos em tramitação, com exceção da presente Petição. 



      O espelho da pesquisa realizada segue anexo. 



      Esclarecemos, por oportuno, que a pesquisa processual realizada não considerou a busca por processos sigilosos.”



      3. É o relatório. 



      4. Conforme indicado nas informações prestadas pela Secretaria Judiciária, os sistemas informatizados desta Casa não registram, até o presente momento, nenhum feito em tramitação, com exceção da presente Petição.



      5. Nada disso obstante, anoto que a pesquisa realizada pela área técnica do tribunal não afasta eventual existência de procedimento de caráter sigiloso, cujo acesso aos respectivos autos será garantido pelo(a) Relator(a) no momento processual oportuno, em estrita observância ao teor da Súmula Vinculante nº 14 do STF (“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”).



      6. À Secretaria Judiciária, a fim de que encaminhe à parte requerente cópia do presente despacho, acompanhada do espelho com o resultado da pesquisa processual realizada.



       



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente